Tribunal: TJSP
Processo: 2076013-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade débito, com obrigação de fazer e indenização de dano moral. Decisão que indeferiu à autora, ora agravante, a justiça gratuita. Não evidenciada a capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, prevalece a presunção de hipossuficiência alegada pela pessoa natural. Decisão reformada. Recurso provido.